Tribunal: TJSP
Processo: 0000380-75.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000380-75.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante
LEONARDO GABRIEL CAVALCANTI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, tão somente para
substituir a pena corporal imposta ao réu por uma restritiva de direitos, a teor
do artigo 44, §2o, do Código Repressivo, consistente em prestação de serviços à
comunidade, na forma estabelecida pelo Juízo sentenciante. No mais, fica
mantida a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-75.2018.8.26.0104 -Voto no 44.085
2
VOTO RELATOR No 44.085
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000380-75.2018.8.26.0104
APELANTE: LEONARDO GABRIEL CAVALCANTI DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAFELÂNDIA VARA ÚNICA
LEONARDO
GABRIEL
CAVALCANTI
DOS
SANTOS, vulgo "Léo Loirinho", APELA da r. sentença de fls. 217/222, da
lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Octavio Santos Antunes, que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial
aberto, dando-o como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos.
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo
a absolvição, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena pecuniária
imposta por prestação de serviços à comunidade (fls. 258/263).
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
não provimento do apelo defensivo (fls. 266/268).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 283/286).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 07 de abril de
2017, no período vespertino, na Praça Gaspar Olher Parra, no. 438, cidade e
Comarca de Cafelândia/SP, LEONARDO GABRIEL CAVALCANTI DOS
SANTOS, subtraiu, para si, mediante escalada (muro), 01 (uma) Smart TV
Samsung 32”, 01 (um) receptor de antena parabólica, marca ORBSAT, 01
(uma) colcha de casal, 01 (uma) máquina costal de cortar grama, bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-75.2018.8.26.0104 -Voto no 44.085
3
avaliados em R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), além de 01 (uma)
furadeira elétrica, marca Bosch, não avaliada, pertencentes à vítima Edilson
Pereira.
Segundo restou apurado, na data dos fatos,
LEONARDO foi até a residência da vítima, pulou o muro e entrou na casa,
que estava com a porta da frente destrancada.
No interior da residência, LEONARDO subtraiu os
itens acima descritos, se evadindo do local em seguida.
Ao chegar em sua casa, a vítima notou a
ausência dos objetos descritos, comunicando à Policial Civil local. Após, ao
proceder ao cancelamento de sua assinatura com a Netflix, a vítima foi
orientada a consultar os últimos IP Adress de acesso em sua conta, assim
procedendo.
De posse da nova informação, comunicou ao SIG
local a fim de que dessem continuidade às investigações. Logo, a polícia
investigativa conseguiu junto à empresa VIVO S.A. o endereço físico do IP
que havia acessado a conta da Netflix da vítima.
Os policiais civis lograram êxito em localizar na
residência de Juliano Moreira da Cunha o aparelho televisor furtado da
vítima, sendo que este informou que adquiriu o objeto de LEONARDO pela
importância de R$400,00, além de ter adquirido deste uma furadeira, marca
Bosch, ambos devidamente reconhecidos pela vítima.
A prova oral coligida, acrescida dos boletins de
ocorrência (fls. 03/04, 07/08, 09/10 e 24/25), auto de exibição e apreensão
(fls. 11/12) e auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), servem como prova
cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos
de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Em
seu
interrogatório
judicial,
o
apelante
confessou a prática delitiva, justificando que assim agiu para adquirir
entorpecentes (gravação audiovisual).
A confissão do réu está em consonância com o
restante da prova coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-75.2018.8.26.0104 -Voto no 44.085
4
Com efeito, a vítima Edilson relatou, em suma
que, por ocasião dos fatos, ausentou-se por alguns instantes de sua
residência e, ao retornar, notou a subtração de alguns objetos que
guarneciam o imóvel. Parte dos objetos subtraídos foram recuperados na
residência da genitora da testemunha Juliano, que declarou ter adquirido os
bens da pessoa de Leonardo (fls. 36/37 e gravação audiovisual).
A corroborar os fatos, tem-se, ainda, o relato de
Juliano, que confirmou ter adquirido uma televisão e uma furadeira (que
depois soube se tratar de objetos de furto) de Juliano (fls. 46/47 e gravação
audiovisual).
Destarte,
diante
do
conjunto
probatório
amealhado,
especialmente a confissão do réu, confirmada pelas
declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, de rigor a
condenação do apelante, nos exatos termos da incoativa.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
No tocante à aplicação da pena, verifico que a
mesma foi bem fixada, não comportando reparo algum, eis que estabelecida
no piso.
Por derradeiro, a teor do artigo 44, §2o, do Código
Repressivo, considerando o montante da pena aplicada, impõe-se a
substituição da sanção corporal por uma restritiva de direitos ou multa.
Assim, fica a pena do réu substituída por prestação de serviços à
comunidade, na forma estabelecida pelo Juízo sentenciante.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, tão somente para substituir a pena corporal
imposta ao réu por uma restritiva de direitos, a teor do artigo 44, §2o, do
Código Repressivo, consistente em prestação de serviços à comunidade, na
forma estabelecida pelo Juízo sentenciante. No mais, fica mantida a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator